Tribunal: TJES
Processo: 5000144-16.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000144-16.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VAILTON ALVES VIEIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada a parte contrária apresentou contrarrazões em ID.: 2043532.

Cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão proferido nos autos (ID.: 1956684), alegando a existência de contradição no mesmo, no tocante a fixação dos honorários advocatícios.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão apresenta contradição;
b)
que os honorários foram fixados de maneira incorreta;
c)
que os honorários sejam arbitrados nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Pois bem, tenho que o presente acórdão não merece correção no que tange a fixação dos honorários advocatícios, eis que conforme o art. 55, caput, da Lei 9.099/95,
“
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação
ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
”
(GRIFO NOSSO).

Posto que ausente a condenação na sentença de piso proferida (ID.: 2042859), tenho por não acolher os presentes embargos, pois não restam configurados equívocos no que tange à sucumbência fixada no acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS para no mérito NEGAR-LHES PROVIMENTO
, para que seja mantido o convencimento expresso por esta Turma Recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.